Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO (QUIOSQUE) NO PARQUE DO GUARÁ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não há como conceder a liminar aos agravantes, revogando a decisão do julgador de primeiro grau, que interditou os estabelecimentos comerciais, uma vez que os fatos noticiados na peça inicial da Ação Civil Pública são graves, notadamente por ter por objeto a proteção ambiental.
2. Nesse passo, não há como limitar a atuação da Administração Pública, cujas atribuições consistem, dentre tantas outras, em garantir a ordem urbanística e ambiental, além de zelar pela proteção dos espaços públicos.
3. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se revela cabível sobrestar a eficácia da decisão agravada, que se valeu do poder geral de cautela, para impedir a continuidade de atividades irregulares, lesivas à comunidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.